Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA COMINADA. ART. 1.026, §2o, CPC.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, tendo em vista que o provimento desse recurso pressupõe a constatação das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Além disso, o prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. A interposição dos embargos declaratórios com intuito meramente procrastinatório configura conduta temerária passível de ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, de sorte a desestimular o uso abusivo da faculdade recursal e assim prestigiar o princípio da celeridade na entrega da prestação jurisdicional.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com cominação de multa